Tribunal: STF
Processo: Rcl 46244
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, em que se alega que a decisão reclamada descumpriu a decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADPF 418/DF, Ministro Alexandre de Moraes.



    Busca-se, “a reafirmação do efeito vinculante da ADPF n° 418-DF, permitindo-se a continuidade do processo de aposentadoria voluntária do Reclamante perante o colendo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, a fim de examinar-se a eventual satisfação de todos os requisitos constitucionais e legais, desde de que diversos de sua situação jurídica de réu na APn n° 897-DF”.



    Tal o contexto, passo a examinar esta reclamação. 



    As hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I preservar a competência do tribunal;



    II garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    Esta Suprema Corte firmou entendimento, no julgamento da ADPF 418/DF, no sentido de que os arts. 127, IV, e 134 da Lei 8.112/1990, que preveem a aplicação da penalidade administrativa de cassação de aposentadoria ou disponibilidade “é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos”.



    No caso, embora a parte reclamante indique como paradigma a ADPF 418/DF, não aduz qualquer argumentação no sentido de que o ato reclamado teria violado a autoridade de referido paradigma que, em meu entender, não possui relação de pertinência temática com o ato reclamado que assim justificou (com meus grifos): 



    “(...)medida cautelar, também se almeja assegurar a aplicação da lei penal, em especial o específico efeito da condenação concernente à perda do cargo (art. 92, I, do CP). Sucede que é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a concessão de aposentadoria após o cometimento de crime que envolva a violação de dever funcional obsta, no caso de eventual condenação, a aplicação do efeito da perda do cargo, em razão da ausência de expressa previsão legal quanto à possibilidade de cassação de aposentadoria como efeito específico da condenação criminal.” 



    Tenho, desse modo, que falta à espécie aderência estrita entre a decisão reclamada e a invocação como paradigma da ADPF 418/DF.



    Não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória. No mesmo sentido, confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO.  AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO, QUE NÃO TRATOU DO TEMA DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, E O DO ACÓRDÃO PARADIGMA (ADI 3.395 MC). INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl 22.051-AgR/BA, Ministro Teori Zavascki) 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.



    Comunique-se.



Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator